Tribunal: STF
Processo: ARE 823942
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. 3. Implementação de rede elétrica como obra de infraestrutura em loteamento. Pretensão do implantador em se ver ressarcido das despesas despendidas com a instalação da rede de distribuição interna de energia junto à concessionária do serviço público. Matéria infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.